Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DANO IMEDIATO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleitada pelos ora agravantes, consistente na determinação para que permaneçam no imóvel objeto da lide até julgamento da demanda.

2. Tratando-se de tutela de urgência, exsurge necessária a observância dos requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a probabilidade de existência do direito e a urgência que justifica a imediata intervenção do Julgador. 3.1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Ausentes, no presente caso, os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada. 3.1. A solução da controvérsia demanda inescapável dilação probatória, pois, a princípio, soa incoerente a afirmação dos agravantes de que consultaram o registro imobiliário quando da formação do negócio jurídico, mas não puderam formalizar a transferência do imóvel por já constar anotação de litígio sobre o bem. 3.2. Ausente, igualmente, a demonstração de dano grave e imediato que justifique a concessão da tutela pleiteada.

4. Recurso conhecido e não provido.